Tribunal: STF
Processo: ARE 1503635
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado. Servidor público municipal. Salto de Pirapora. Determinação de recálculo do adicional temporal previsto no art. 127 da Lei Complementar nº 20/1994 do Município de Salto de Pirapora/SP para integrar na base de cálculo os vencimentos integrais, compreendendo-se vantagens pecuniárias definitivas, além do vencimento padrão, excluindo-se tão somente as de caráter transitórias ou eventuais. Não caracterização do efeito cascata. Ação julgada procedente, declarando, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 127 da Lei complementar 20/1994, condenando a requerida a reconhecer em favor da parte autora a contagem de tempo considerando os dias corridos, devendo incidir o adicional sobre os vencimentos integrais, com o pagamento das diferenças devidas; além do requerido se abster de incluir no cálculo previdenciário o terço de férias, adicional noturno e o adicional de insalubridade, restituindo os valores descontados, observada a prescrição quinquenal. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O art. 129, caput, da Constituição Estadual dispõe acerca do adicional por tempo de serviço, in verbis:



      "Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição."



    O adicional também encontra previsão expressa na Lei Complementar Municipal 127, de 10 de novembro de 1994:



    “Artigo 127- O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (hum por cento), por ano completo de serviço público efetivo, incidente sobre os vencimentos, contados de 1º de janeiro a 31 de dezembro."



    [...]



    A Constituição do Estado de São Paulo, como se extrai da leitura do dispositivo constitucional já transcrito, emprega a expressão “vencimentos integrais”, não restando dúvida, portanto, que o adicional deve incidir não apenas sobre a remuneração padrão do cargo, mas também sobre as vantagens conferidas ao servidor.



    Estas vantagens pecuniárias, porém, podem ser a título definitivo ou transitório.



    Naturalmente, o adicional deve incidir apenas sobre as vantagens pecuniárias concedidas a título definitivo, isto é, incorporadas à remuneração do servidor público, neste conceito inseridas todas e quaisquer gratificações de caráter genérico (a exemplo do GAP, GTE, GASS, GAM, que se incorporam aos vencimentos conforme Enunciado nº 07 da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), pois só estas estão albergadas pelos “vencimentos integrais” a que se faz referência na Constituição Estadual.



    Não incide o adicional, assim, sobre as vantagens transitórias ou eventuais, assim entendidas aquelas cuja percepção dependa de circunstância ou situação de fato não inerente ao exercício do cargo (a exemplo de diárias, ajuda de custo alimentar, gratificações extraordinárias, remuneração por horas extras etc.).



    [...]



    A outra controvérsia reside também na limitação da contagem do período aquisitivo entre os dias 01/01 a 31/12 de cada ano.



    A redação do art. 56 da Lei 20/94 Estatuto dos Funcionários Público do Município de Salto de Pirapora, estabelece:



    "Art 56 - A apuração do tempo de serviço será feito em dias, para todos os efeitos legais. §1º Serão computados os dias de efetivo exercício, a vista do registro de frequência. § 2º O número de dias serão convertidos em anos considerandose sempre estes como 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias."



    O próprio art. 56, da LC nº 20/94, prevê que a apuração do tempo de serviço será feito em dias de efetivo exercício. Ao não agir assim o Município estaria ferindo o princípio da legalidade e razoabilidade, uma vez que estaria suprimindo período de efetivo exercício na contagem de tempo para concessão de Adicional por Tempo de Serviço.



    Não pode a Municipalidade dizer que a contagem de tempo, para todos os fins, inclusive concessão de Adicional por tempo de serviço, deve ser feita em dias e no capítulo relativo ao referido adicional limitar a concessão ao ano completo.



    Como se vê, o direito reclamado pela parte autora encontra previsão legal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 764332 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 702), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 02/04/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente